Tribunal: TJDFT
Processo: 0719595-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0719595-48.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUENIA AFONSO DA SILVA APELADO: CLEVERTON SANTOS BARBOSA DESPACHO Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar de violação da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 69189568). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator